Tribunal: STF
Processo: ARE 891562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Tendo a liminar anteriormente deferida pelo Juízo a quo caráter satisfativo (haja vista que permitiu, ainda em 2004, não apenas a continuidade das atividades de parcelamento dos imóveis mencionados nos autos, mas, também, a comercialização das unidades correspondentes), e sendo certo, ainda, que haverá imensurável prejuízo aos impetrantes/ agravados, bem como aos terceiros adquirentes, caso a situação fática já consolidada não seja referendada, deve-se aplicar ao caso a teoria do fato consumado (precedentes do STJ e desta Corte). 2. Como o agravo interno não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão proposta, a decisão monocrática atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo interno desprovido. (eDOC 34, p. 54)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 14 e 18, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 34, p. 132 e 147-148)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, equívoco do acórdão impugnado ao manter loteamento embargado e a comercialização das suas unidades correspondentes com base na teoria do fato consumado e na existência de liminar com efeito satisfativo.
    Para sustentar o alegado, argumenta-se que o procedimento relativo ao loteamento foi levado a termo em município diverso daquele em que se localizava o empreendimento, o que denota ofensa à organização político-administrativa (art. 18 da CF). (eDOC 34, p. 143)
    Pugna-se pela reforma ou anulação do acórdão por erro de julgamento. (eDOC 34, p. 156)
    A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso. (eDOC 42)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 34, p. 122)
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao manter decisão de primeiro grau, considerou a situação fática em relação a loteamento em razão da concessão de liminar satisfativa. Concluiu, igualmente, que a controvérsia acerca dos limites territoriais não poderia ser feita em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, indicou que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, elencando, para tanto, uma série de precedentes dessa Corte. (eDOC 34, p. 23)
    A controvérsia, portanto, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, quanto à alegação do recorrente no sentido de ter sido atestado, por prova pericial, que o loteamento estaria dentro dos limites do município de Goiânia (eDOC 34, p. 140), divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, ambos aplicáveis hodiernamente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer limitações. Precedentes. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 829.437, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS XXII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO E OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - HIPÓTESE DE VULNERAÇÃO OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. - A alegação de ofensa à garantia dominial impõe, para efeito de seu reconhecimento, a análise prévia da legislação comum, pertinente à regência normativa do direito de propriedade, o que poderá caracterizar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto da Constituição, suficiente, por si só, para descaracterizar o próprio cabimento do apelo extremo. Precedentes. "DUE PROCESS OF LAW E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE". - A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes. - A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.” (AI 338090 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ12.4.2002)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente